Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025862-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 025.865.298-55 (AGRAVANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE PENHA - CPF: 076.903.348-22 (AGRAVADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento – CONTRATO E COMPRA E VENDA SENDO DISCUTIDA POR AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Dos autos, considerando os argumentos e os documentos colacionados não permitem formular juízo de probabilidade acera da existência do direito alegado pelo Agravante.

Desta feita ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança da alegação, se impõe a manter a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DE ABREU, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel

com Pedido de Arrombamento - proposta em face de ALFREDO JOSÉ PENHA -

indeferiu o pedido antecipatório de imitir o Agravante na posse do imóvel, com a expedição de Mandado de Arrombamento do Imóvel, tendo em vista que o mesmo se encontra desocupado, e o Agravado se encontra morando nos Estados Unidos, sendo demonstrados os requisitos configuradores do artigo 300 do CPC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que propôs ação “
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel

com Pedido de Arrombamento”, em razão de ausência de cumprimento de cláusula do instrumento particular de promessa de compra a e venda.

Que trata-se de compra e venda do imóvel registrado na matricula 66747, 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com área total de 328,82m2, avaliado em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais)
cujo a quota parte do Agravante em 50%(cinquenta por cento) totaliza a quantia de R$170.000,00, conforme matricula do imóvel anexo(doc . 9 -22), sendo que outra quota parte de 50% do imóvel, é de propriedade de Rejany Fernanda Marques, que é ex-esposa do Agravante, e atual companheira do Agravado Alfredo José Penha(doc. 9 -33).

Assevera que em 20/07/2016 celebrou contrato com o Agravado, tendo como objeto a cota parte do Agravante 50% (cinquenta por cento) da propriedade do referido imóvel, que seriam pagos da seguinte forma: diretamente a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, grupo 155, cota 323, para pagamento do saldo devedor do imóvel. II) R$ 107.100,00 (cento e sete mil e cem reais), sendo R$ 47.000,00 representado pela entrega do veículo Wolkswagem JETTA 2.0 2011/2012, placa MJP 1711, RENAVAN 00451231660, livre e desembaraçado de quaisquer ônus; III) R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pagos no ato da assinatura do contrato; IV) R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais) pagos em 60 dias da assinatura do contrato.

No entanto, que o Agravado não cumpriu com o que foi negociado, além de o mesmo ter quitado o Item I somente 01(um) ano pós a assinatura do contrato, pois, conforme reza clausula segunda, o pagamento do saldo devedor de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais) deveria ter sido pago á vista diretamente a PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, o Agravado pagou da seguinte forma: 3(três) parcelas, avulsas de R$2.755,17 em 31/08/2016(doc. 9 -06), R$2.755,73 em 06/10/2016(doc. 9 - 07), R$2.763,36 em 16/11/2016(doc. 9 -08).

E ainda, que através de sua companheira, que sozinha compareceu á PORTO SEGURO e assinou o Termo de Transação, Confissão de Dívida e Compromisso

somente em 28/06/2017, ou seja, 1 ANO APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, onde a mesma pactuou em pagar a quantia de R$29.937,59 em 23/05/2017, e o valor de R$15.685,71 em 29/06/2017, e saldo restante de R$30.000,00 foi pago através do FGTS da própria REJANY em 30 dias após á Confissão de Dívida, ou seja, em 29/07/2017.

No que tange a importância de R$ 107.100,00, que foi entregue o veículo JETA no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); no entanto, no que diz respeito a diferença R$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais), que ao invés de realizar o pagamento do Item III de R$25.00,00 no ato da assinatura do contrato, somente pagou a quantia de apenas R$13.000,00(treze mil reais) através das transferências bancárias anexas, sendo o pagamento de R$1.800,00 em 20/07/2016, R$2.000,00 em 19/08/2016, R$3.000,00 em 17/08/2017, R$3.000,00 em 17/08/2016(e R$3.200,00 em 20/07/2016.

E ainda, que pagou as contas de luz no valor de R$487,76 e R$576,47o que totalizam o montante de R$1.063,23, estas que eram dever do Agravante pagar, foram devidamente pagas pelo Agravado, sendo reconhecido o referido pagamento pelo Agravante.

Consigna que o Agravado não efetuou o pagamento dos itens III e IV que correspondem a R$25.000,00 + R$35.100,00, o que totaliza o montante de R$60.100,00, e abatido os valores R$13.000,00 e 1.063,23(contas de luz) reconhecidamente recebido pelo Agravante, o Agravado se encontra INADIMPLENTE e deve ao Agravante a quantia de R$46.036,77(quarenta e seis mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos).

Que tentou de todas as formas receber do Agravado o referido valor, porém, ao invés de pagar, em manifesta má fé, ajuizou ação de execução no 1039977-12.2019.8.11.0041 em face do Agravante, com alegações inverídicas; ainda, que juntou contrato adulterado com o intuito de induzir o juízo à erro.

Alega que o Agravado só morou na residência de 15/08/2016 a janeiro/2017, que posteriormente alugaram o imóvel para terceiros no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirma que hoje o imóvel está desocupado, e que o Agravado e sua companheira estão morando nos Estados Unidos.

Assim, que pleiteou a sua imissão na posse do imóvel, com o devido mandado de arrombamento do imóvel, em razão do mesmo estar desocupado, e o Agravante se encontrar com necessidade financeira, não tendo nem condições de arcar com o aluguel de R$1.500,00 do imóvel onde mora com sua atual companheira SraAlyne Silva Soares( contrato de aluguel anexo), devendo por meio de Tutela de Urgência, ser concedida a imissão do Agravante na posse do imóvel, por meio de Mandado de Arrombamento do Imóvel, e bem como realizou os demais pedidos constantes na exordial.

Discorre sobre a necessidade da reforma da decisão prolatada pelo juízo “a quo”, bem como que resta configurada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que: “os fundamentos dos princípios Constitucionais invocados pelo Magistrado de Piso, quanto ao direito á propriedade, e principalmente á Moradia, tais princípios devem ser invocados para proteger direito e garantias fundamentais de quem realmente precisa, e no presente caso é o Agravante, e não o Agravado, pois o Agravado tem outros imóveis, mora nos Estados Unidos, sequer mora no imóvel que ora se discute, e ficou devidamente comprovado por meio das documentações que o Agravado não cumpriu com sua parte no contrato, e o Agravante, que é o vendedor do imóvel e credor no presente caso, não pode ficar “a ver navios”, sem receber a quantia que lhe cabe, e muito menos sem o seu imóvel, que ainda lhe pertence, e está em seu nome, conforme matrícula do imóvel doc.9 -22.”

Alega que: “Ao contrário do que elencou o Magistrado de Piso, o Agravante comprovou sim os requisitos configuradores para a concessão da Tutela de Urgência, pois A probabilidade do direito do Agravante se identifica, pela exposição fática acima apresentada, bem como pelas provas documentais acostadas aos autos, que dão conta, notadamente, de que o Agravante foi enganado pelo Agravado que agiu de má - fé e dolosamente, quando enganou o Agravante, afirmando que pagaria até 60 dias da assinatura do Contrato, ou seja, na data de 20/09/2016, contudo, não efetuou o pagamento do valor restante para quitação total do imóvel.”

Ainda, que o Agravado tem risco de perder o imóvel por uma penhora, ou dívidas, é próprio diante das inúmeras dívidas e protestos em seu nome.

Assevera que se ficar a mercê de um provimento futuro, por certo ficara a mercê da sorte, causando males irreversíveis, ainda que o Agravado por meio ardil e investido de má-fé e dolo, ajuizou ação de execução no1039977 -12.2019.8.11.0041 em face do Agravante, com o intuito de enriquecer ilicitamente, o que acarretará ainda mais danos ao Agravante.

Requer o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória que ora se ataca(doc.01) e que seja deferida tutela antecipada para imitir o Agravante na posse do imóvel, com expedição de mandado de arrombamento do imóvel.

A expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, devendo o Agravante ser imitido na posse do imóvel, posto que o Agravado deixou de pagar

as parcelas dos itens III e IV, da cláusula segunda do contrato de compra e venda, já autoriza a rescisão

contratual.

Discorre sobre o pedido liminar do agravo para imissão na posse do imóvel.

Requer o recebimento do presente recurso, que seja concedido o efeito suspensivo no presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que seja suspenso os efeitos da decisão ora agravada, que seja DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para que seja o Agravante imitido na posse do imóvel em tela, em razão da comprovada probabilidade do direito, e perigo de dano exposto nos autos, conforme artigo 1.019 I do CPC.

Ao final o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória atacada(doc.01), para que seja deferida tutela antecipada para imitir o Agravante na posse do imóvel, com expedição de mandado de arrombamento do imóvel.

A expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, devendo o Agravante ser imitido na posse do imóvel, posto que o Agravado deixou de pagar

as parcelas dos itens III e IV, da cláusula segunda do contrato de compra e venda, já autoriza a rescisão

contratual.

A liminar foi indeferida (id.no 69990970).

Pedido de reconsideração negado (id.n.o 71529450).

Contrarrazões (id.n.o 74216487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE ABREU em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1015467-95.2020.8.11.0041 – Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência para Imissão na Posse do Imóvel com Pedido de Arrombamento - proposta em face de ALFREDO JOSÉ PENHA -

indeferiu o pedido antecipatório de imitir o Agravante na posse do imóvel, com a expedição de Mandado de Arrombamento do Imóvel, tendo em vista que o mesmo se encontra desocupado, e o Agravado se encontra morando nos Estados Unidos, sendo demonstrados os requisitos configuradores do artigo 300 do CPC.

Pretende o Agravante ser imitido na posse do imóvel localizado na Rua Phoenix, 63, Bairro Jardim Califórnia, Cuiabá/MT,

com expedição de mandado de arrombamento do imóvel; bem como expedição de mandado de constatação para que o Oficial de Justiça confirme que o imóvel se encontra desocupado, devendo o Agravante ser imitido na posse do imóvel, posto que o Agravado deixou de pagar

as parcelas dos itens III e IV, da cláusula segunda do contrato de compra e venda.

Em suas razões o Agravante sustenta que o Agravado não efetuou o pagamento dos itens III e IV que correspondem a R$25.000,00 + R$35.100,00, o que totaliza o montante de R$60.100,00, e abatido os valores R$13.000,00 e 1.063,23(contas de luz) reconhecidamente recebido pelo Agravante, o Agravado se encontra INADIMPLENTE e deve ao Agravante a quantia de R$46.036,77(quarenta e seis mil, trinta e seis reais e setenta e sete centavos)

O Agravado por sua vez, sustenta que referido valor encontra-se devidamente pago, R$13.000,00 (treze mil reais ) por meio de transferência eletrônica e R$ 17.274,00 (dezessete mil, duzentos e setenta e quatro reais) por meio do pagamento

de confissão de dívida de IPTU.

Ainda, que Agravante informou que o débito deixado junto a Porto Seguro era de R$ 62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos), no entanto que débito real era de R$ 83.897,56 (oitenta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), que pagou uma diferença de R$ 20.997,56 (vinte mil, novecentos e noventa e sete reais cinquenta e seis centavos).

Alega que o Agravante deixou um débito referente a Águas Cuiabá, que o ultrapassavam o valor de R$ 24.818,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais).

Afirma que cumpriu com sua obrigação no negócio para aquisição de parte de 50% do imóvel, posto que a outro parte 50% pertencem a Sra. Rejany Fernanda Marques, ainda, que teve diversos transtornos e constrangimentos referentes aos débitos deixados pelo Agravante.

Que o imóvel em questão encontra-se alienado a Porto Seguro.

Ainda, que diferentemente do alegado, o imóvel se encontra alugado.

Sustenta que busca através de execução de título extrajudicial no 1039977-12.2019.811.0041, com base no contrato de obrigação de fazer, com fulcro no artigo 783 do CPC, a execução do contrato particular de promessa de compra e venda, em virtude do inadimplemento da obrigação do Agravante em assinar a escritura definitiva, bem como comprovar que o contrato se tornou oneroso com desvantagem exagerada ao comprador ora Agravado que teve que arcar com valores maiores que o estabelecido no contrato, na qual foi apurada diferença paga a maior, conforme juntada dos documentos comprobatórios.

Feita esta pequena introdução quanto a discussão travada nos autos, tenho que a decisão agravada aplicou medida adequada ao caso concreto, e se impõe mantê-la.

Com efeito, na sistemática do CPC/2015 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora podo fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e pleito não está sujeito ao deferimento de plano.

No caso ora, em análise, considerando que pertence ao Agravante apenas 50% por do imóvel, ainda, que existe uma ação de execução proposta pelo comprador, que alega inadimplemento e onerosidade contratual, conclui-se que o direito do Agravante não se mostra nítido diante dos elementos constantes nos autos, fazendo-se necessária incursão ao mérito da lide com ampla dilação probatória.

Desta feita ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança da alegação, se impõe a manter a decisão recorrida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO, ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021